Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. AGÊNCIA. VIAGENS. CÂMBIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE FORNECEDORES.
1. O art. 7o e 14 do CDC dispõe que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço.
2. Não se revela razoável, com fundamento na teoria da aparência, ou mesmo sob proteção do CDC, vincular pessoa jurídica diversa que não guarda qualquer relação com o negócio entabulado entre as partes.
3. Negou-se provimento à apelação.